Tribunal: STJ
Processo: 0054908-07.2012.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053545 - DF(2025/0360263-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FABIO MUNDIM ALVES
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. TÉCNICO JUDICIÁRIO DA JUSTIÇA ELEITORAL
DESIGNADO
ESPORADICAMENTE
PARA
EXERCÍCIO
DE
ATRIBUIÇÕES DE OFICIAL DE JUSTIÇA
. PRETENSÃO DE
AD HOC
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, DO

E
253,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
I,
DO
RISTJ.
CPC/2015
. NECESSIDADE DE CONFRONTO DIALÉTICO
SÚMULA N. 182/STJ
EFETIVO COM A
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RATIO DECIDENDI
INCIDÊNCIA DA
. REEXAME DE MATÉRIA
SÚMULA N. 7/STJ
FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E
356/STF.
ABSTRATA. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROCESSUAL DE
DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A exigência de impugnação específica de todos os fundamentos
autônomos suficientes para manutenção do decisum não constitui formalismo
exacerbado, mas corolário inarredável do sistema recursal brasileiro,
harmonizando-se com o princípio da dialeticidade recursal e o postulado da
não surpresa, derivados do devido processo legal constitucional.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial, conforme
III, do
,
art. 932,
CPC/2015 art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e Súmula n. 182/STJ.
3. A
do acórdão proferido pelo Tribunal de origem
ratio decidendi
assentou-se na análise das específicas circunstâncias fático-probatórias que
caracterizaram o desempenho das atividades funcionais pelo recorrente,
concluindo pela inexistência de desvio funcional, mas pelo exercício
esporádico e ocasional de múnus público, elementos fáticos que
permaneceram inimpugnados de forma específica pela parte agravante.
4. O recurso especial e o agravo em recurso especial limitaram-se a
invocar, de forma genérica e abstrata, a inaplicabilidade da
,
Súmula n. 7/STJ
sem demonstrar, concreta e pormenorizadamente, a desnecessidade de
Documento eletrônico VDA56336791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c88b235e-7feb-4177-9d00-4096d8a83a1e

revolvimento do substrato fático-probatório quanto à habitualidade,
continuidade e complexidade das atribuições exercidas, requisitos essenciais
à caracterização do desvio funcional.
5. A ausência de prequestionamento quanto às questões suscitadas no
recurso especial, não debatidas pelo tribunal de origem e não submetidas à
apreciação por meio de embargos de declaração, configura óbice
intransponível ao conhecimento do apelo excepcional, por incidência das
Súmulas n. 282 e
aplicáveis por analogia ao recurso especial.
356/STF,
6. Precedentes:
, Rel. Ministro João Otávio de
EAREsp 746.775/PR
Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018; AgInt no
, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
AREsp 1.064.207/SP
Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no
, Rel. Ministra
REsp 2.024.868/PR
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 31.8.2023;
,
REsp 1.769.273/CE
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 19/8/2025.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c88b235e-7feb-4177-9d00-4096d8a83a1e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053545 - DF(2025/0360263-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FABIO MUNDIM ALVES
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. TÉCNICO JUDICIÁRIO DA JUSTIÇA ELEITORAL
DESIGNADO
ESPORADICAMENTE
PARA
EXERCÍCIO
DE
ATRIBUIÇÕES DE OFICIAL DE JUSTIÇA
. PRETENSÃO DE
AD HOC
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, DO

E
253,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
I,
DO
RISTJ.
CPC/2015
NECESSIDADE DE CONFRONTO DIALÉTICO
SÚMULA N. 182/STJ.
EFETIVO COM A
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RATIO DECIDENDI
INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE MATÉRIA
SÚMULA N. 7/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E
356/STF.
ABSTRATA. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROCESSUAL DE
DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A exigência de impugnação específica de todos os fundamentos
autônomos suficientes para manutenção do decisum não constitui formalismo
exacerbado, mas corolário inarredável do sistema recursal brasileiro,
harmonizando-se com o princípio da dialeticidade recursal e o postulado da
não surpresa, derivados do devido processo legal constitucional.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial, conforme
III, do
art. 932,
CPC/2015, art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e Súmula n. 182/STJ.
3. A
do acórdão proferido pelo Tribunal de origem
ratio decidendi
assentou-se na análise das específicas circunstâncias fático-probatórias que
caracterizaram o desempenho das atividades funcionais pelo recorrente,
concluindo pela inexistência de desvio funcional, mas pelo exercício
esporádico e ocasional de múnus público, elementos fáticos que
permaneceram inimpugnados de forma específica pela parte agravante.
4. O recurso especial e o agravo em recurso especial limitaram-se a
invocar, de forma genérica e abstrata, a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ,
sem demonstrar, concreta e pormenorizadamente, a desnecessidade de
Documento eletrônico VDA56062693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: 8eedeb77-49d6-40f1-92b8-923f00f19ad3

revolvimento do substrato fático-probatório quanto à habitualidade,
continuidade e complexidade das atribuições exercidas, requisitos essenciais
à caracterização do desvio funcional.
5. A ausência de prequestionamento quanto às questões suscitadas no
recurso especial, não debatidas pelo tribunal de origem e não submetidas à
apreciação por meio de embargos de declaração, configura óbice
intransponível ao conhecimento do apelo excepcional, por incidência das
Súmulas n. 282 e
aplicáveis por analogia ao recurso especial.
356/STF,
6. Precedentes:
Rel. Ministro João Otávio de
EAREsp 746.775/PR,
Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018; AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina,
AREsp 1.064.207/SP,
Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no
Rel. Ministra
REsp 2.024.868/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 31.8.2023; REsp 1.769.273/CE,
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 19/8/2025.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FABIO MUNDIM ALVES contra
decisão da Presidência desta Corte (fls. 473-474) que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica do fundamento de inadmissão (
, com aplicação, por analogia, da
e majoração de
Súmula n. 7/STJ)
Súmula n. 182/STJ,
honorários; este, por sua vez, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da
1a Região, nos autos de
Necessária n. 0054908-07.2012.4.01.3400,
Apelação/Remessa
assim ementado (fls. 331-332):

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INVESTIDO EM CARGO
EFETIVO NA JUSTIÇA ELEITORAL. DESIGNAÇÕES ESPORÁDICAS E
PARA O FIM ESPECÍFICO DE PROCEDER A INTIMAÇÕES E CITAÇÕES EM
PROCEDIMENTOS SOB TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA.
AUSÊNCIA DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA NO QUADRO DE
PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL. EXERCÍCIO DE MÚNUS PÚBLICO.
DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. EQUIPARAÇÃO A OFICIAL
DE JUSTIÇA AVALIADOR DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO, SEM
PRÉVIO ÊXITO EM CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO, INSUSCETÍVEL DE
SER ATENDIDO POR IMPLICAR EM VIOLAÇÃO DOS ARTS. 37, INCISO II,
DA CF,
10, CAPUT, DA
DIFERENÇAS DE
C/C
LEI N. 8.112/1990.
REMUNERAÇÃO OU, ALTERNATIVAMENTE, INDENIZAÇÃO POR DANOS
INDEVIDAS. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDA. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA TIDA COMO PREJUDICADA.
1. Servidor da Justiça Eleitoral designado esporadicamente, para a realização de atos
de comunicação processual específicos (intimações e citações), visando a dar
continuidade a procedimentos em curso, não se equipara a Oficial de Justiça
Avaliador do Poder Judiciário da União, cargo com atribuições próprias bem mais
extensas e complexas, justificando-se, portanto, o tratamento remuneratório
diferenciado no que diz respeito aos demais servidores públicos federais.
2. A designação de servidor público da Justiça Eleitoral, em virtude da inexistência
do cargo de Oficial de Justiça em seu quadro de pessoal, como Oficial de Justiça "ad
hoc", configura-se como exercício de "múnus público", a exemplo de diversas
Documento eletrônico VDA56062693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: 8eedeb77-49d6-40f1-92b8-923f00f19ad3

outras designações e convocações habituais no âmbito da mencionada Instituição
especializada, não caracterizando, assim, desvio de função, nem gerando direito ao
pagamento de indenização por alegados danos morais
materiais.
e/ou
3. Estender vantagens pecuniárias especificamente integrantes da remuneração
destinadas ao Oficial de Justiça Avaliador a quem se encontra investido em cargo
distinto, importaria em violação ao disposto nos arts. 37, inciso II, CF,
10, caput,
c/c
da
com o agravante de se obrigar a Administração da Justiça
Lei n. 8.112/1990,
Eleitoral a inserir em folha de pagamento verbas próprias de cargo inexistente em
sua estrutura de pessoal, sem o devido embasamento legal.
4. Apelação da União Federal provido. Sentença reformada. Recurso autoral dado
como prejudicado."

Na origem, o Juízo de 1o grau julgou procedente o pedido de reconhecimento
de desvio de função e condenou a UNIÃO FEDERAL ao pagamento de diferenças
remuneratórias em favor de FABIO MUNDIM ALVES.
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, no julgamento da
necessária, deu provimento à apelação da União Federal e julgou
apelação/remessa
prejudicada a apelação da parte autora, em acórdão cuja ementa acima se transcreveu.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 363-373).
No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas
e do
a c
art. 105,
III, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 141, 329, 336,
492, 1.013, 1.014, 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; aos arts. 186,
884 e 927 do Código Civil; e aos arts. 3o, 4o e 13 da
sustentando
Lei n. 8.112/1990,
negativa de prestação jurisdicional por omissão no julgamento dos embargos de
declaração, vedação à inovação recursal e ofensa aos limites da atividade jurisdicional,
bem como o direito às diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função e a
vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.
Afirma ainda divergência jurisprudencial quanto ao reconhecimento do desvio
de função e à aplicação da Súmula n. 378 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final,
requer a anulação do acórdão dos embargos de declaração, com retorno dos autos para
novo julgamento, ou, subsidiariamente, a reforma do acórdão recorrido para julgar
procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o desvio de função e condenando a União
ao pagamento das diferenças remuneratórias e demais consectários.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 435-438.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 439-440), foi
interposto agravo em recurso especial (fls. 444-466).
A decisão da Presidência desta Corte (fls. 473-474) não conheceu do agravo
em recurso especial, nos seguintes termos:

“[...]
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56062693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: 8eedeb77-49d6-40f1-92b8-923f00f19ad3

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
referido fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do
II,
o
do
Tal premissa,
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao
agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e,
assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção
na hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
Documento eletrônico VDA56062693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: 8eedeb77-49d6-40f1-92b8-923f00f19ad3

5.
Embargos
de
divergência
não
providos.
(
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.

Inconformado, FABIO MUNDIM ALVES interpõe o presente agravo interno.
O agravante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da
pois houve
Súmula n. 182/STJ,
impugnação específica ao fundamento de inadmissão (
no agravo em
Súmula n. 7/STJ)
recurso especial; (ii) a inaplicabilidade da
por se tratar de mera
Súmula n. 7/STJ,
revaloração jurídica de fatos incontroversos; (iii) a não incidência da Súmula n. 685/STF,
porque não se pleiteia reenquadramento, mas diferenças remuneratórias por desvio de
função, com aplicação da
(iv) negativa de prestação jurisdicional,
Súmula n. 378/STJ;
por omissão quanto à habitualidade e complexidade das atribuições, inexistência de
estrutura formal na Justiça Eleitoral e aplicação da
em violação aos
Súmula n. 378/STJ,
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; (v) violação aos arts. 3o, 4o e
13 da
diante do desempenho de atribuições incompatíveis com o
Lei n. 8.112/1990,
cargo efetivo; (vi) violação aos arts. 186, 884 e 927 do Código Civil, com
enriquecimento sem causa da Administração e dever de indenizar; (vii) ofensa aos arts.
141, 329, 336, 492, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, por inovação recursal da
União acerca da eventualidade e julgamento extra petita, com afronta ao contraditório,
ampla defesa e devido processo legal; (viii) nulidade por irregularidades na digitalização
dos autos eletrônicos, comprometendo o contraditório e a ampla defesa; (ix) cerceamento
de defesa pela revogação da justiça gratuita sem prévia intimação, em violação aos arts.
98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil e à
(x) o provimento do
Súmula n. 481/STJ;
agravo interno para reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao órgão
colegiado, com afastamento dos óbices e processamento do recurso especial (fls. 478-
503).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56062693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: 8eedeb77-49d6-40f1-92b8-923f00f19ad3

VOTO
O recurso não merece ser provido.
A exigência de impugnação específica de todos os fundamentos autônomos
suficientes para manutenção do
não constitui formalismo exacerbado ou rigor
decisum
procedimental desproporcional.
Ao revés, configura corolário inarredável do próprio sistema recursal
brasileiro, harmonizando-se, de forma indissociável, com o princípio da dialeticidade
recursal e com o postulado da não surpresa, ambos derivados do devido processo legal
constitucional. A insurgência recursal deve, necessariamente, estabelecer confronto
dialético direto com os fundamentos que amparam o decisório hostilizado, sob pena de
configuração de recurso inútil e processualmente inócuo.
No caso vertente, o agravante, ao invés de impugnar, de forma específica e
adequada, o fundamento relativo à necessidade de revolvimento do acervo fático-
probatório — o fato de exercer um múnus público pontualmente e de forma esporádica —
, limita-se a sustentar que o impedimento ao conhecimento e processamento do apelo
excepcional não exigiria incursão no plano fático (fls. 382-383):

"Convém destacar ainda que a hipótese versada nos autos não atrai a
aplicação do óbice sumular n° 7 do STJ, por não demandar a análise do contexto
fático. Isso porque, em verdade, o deslinde da questão perpassa pela qualificação
jurídica dos fatos e revaloração de provas que já passaram pelo crivo das instâncias
ordinárias, somadas à necessidade de considerações sobre as alegações tecidas pelo
recorrente, o que não se confunde com o revolvimento de matéria fático probatória.
Nessa senda, o entendimento do e. STJ sobre o tema leciona que a verificação das
premissas fáticas do caso concreto, com o objetivo de aplicar o melhor direito à
espécie não se traduz em reexame de prova, o que é obstado pela Súmula no 7, mas,
ao contrário, de lhe atribuir nova valoração, podendo se chegar à conclusão diversa
daquela até então manifestada nos autos, senão vejamos:
[...]
Essa é a situação dos autos, haja vista que a Corte de Origem acabou por
conferir equivocada valoração jurídica ao caso, na medida em que não considerou
questão essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, a necessidade de minoração
da verba honorária sucumbencial, visto que a fora fixada em parâmetros que violam
o artigo 85, §$2° e 8° do CPC (art. 20, §$3° e 4° do
). Assim, evidente que
CPC/73
não há que se falar em incidência da
ao caso, sendo plenamente
Súmula n 7/STJ
viável a nova valoração da prova em sede de recurso especial, conforme
entendimento pacífico do STJ sobre o tema.”

A
do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, sob rigoroso
ratio decidendi
critério técnico-jurídico, assentou-se na análise das específicas circunstâncias fático-
probatórias que caracterizaram o desempenho das atividades funcionais pelo recorrente,
as quais, em razão de suas particularidades concretas, revelaram a ocorrência de desvio
Documento eletrônico VDA56062693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: 8eedeb77-49d6-40f1-92b8-923f00f19ad3

funcional apto a gerar o direito à percepção das diferenças remuneratórias decorrentes do
exercício de atribuições incompatíveis com o cargo de investidura.
Foram precisamente esses elementos fáticos — valorados como substrato
probatório da conclusão jurídica adotada — que permaneceram inimpugnados de forma
específica pela agravante, configurando o descumprimento de ônus processual
indeclinável, não apenas para a adequada delimitação do âmbito da controvérsia
recursiva e para o estabelecimento do necessário confronto dialético com o decisum
hostilizado, mas igualmente para a eventual demonstração do dissenso jurisprudencial
apto a viabilizar o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional (art. 105, III, da Constituição Federal), consoante se extrai do seguinte
excerto do acórdão recorrido (fls. 329-330):

Examinando-se esses elementos trazidos aos autos, constata-se que as
designações registradas se limitavam à realização de atos de comunicação
processual específicos (intimações
citações), devidamente individualizados
e/ou
pelo Juízo Eleitoral, sendo emitidos de forma espaçada e ocasionais no decorrer do
período indicado na peça vestibular, passando-se meses sem a ocorrência de novas
designações, deixando claro que, ao contrário do sugerido pelo demandante, o
mesmo desenvolvia normalmente suas funções como Técnico Judiciário no
respectivo Cartório Eleitoral, inclusive subscrevendo ele próprio atos como Chefe
de Cartório. Assim, a excepcionalidade em que ocorriam as designações do Autor
para cumprir diligências específicas e esporádicas,
, de forma alguma
concessa venia
o equiparava ao Oficial de Justiça Avaliador do Poder Judiciário da União, cujas
vastas atribuições, que não se limitam ao reduzido universo de cumprimento de
mandados de intimação e citação, justificam o diferencial remuneratório assegurado
a essa parcela dos servidores públicos federais, cabendo, nesse contexto, o registro
no sentido de que não haveria embasamento legal para a Administração da Justiça
Eleitoral fazer desembolsos, em favor do demandante, de vantagens pecuniárias
destinadas a servidores investidos em cargo que, como já visto, sequer existe em sua
estrutura de pessoal. No caso em análise, o demandante exerceu, isto sim, um
"múnus público", entre outros tantos típicos no serviço público eleitoral, em
benefício da coletividade, justificado pela ausência, no quadro de pessoal da Justiça
Especializada, da figura do Oficial de Justiça, sendo necessária a nomeação de seus
servidores ou até de terceiros para a realização de atos processuais e administrativos
determinados, sem que isso caracterize, no primeiro caso, desvio de função, e, no
segundo, a criação de vínculo funcional em favor de quem não ingressou na
Instituição, regra geral, depois de aprovado em concurso público.

Nesse contexto, configura-se, por ausência de prequestionamento, o óbice
contido nas Súmulas n. 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada")
e n. 356 do Supremo Tribunal Federal ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por
Documento eletrônico VDA56062693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: 8eedeb77-49d6-40f1-92b8-923f00f19ad3

faltar o requisito do prequestionamento"), aplicáveis, por analogia, ao recurso especial,
consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior.
A ausência de prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade
recursal, exige que a matéria objeto da irresignação tenha sido efetivamente debatida e
decidida pelo órgão julgador
, ainda que de forma implícita, porém necessariamente
a quo
enfrentada no contexto da fundamentação. No caso vertente, a questão suscitada no
recurso especial não foi submetida à apreciação do tribunal de origem, tampouco foram
opostos embargos de declaração com o fim de suprir eventual omissão, configurando-se,
assim, a carência do indispensável prequestionamento. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.064.207/SP,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra
28/8/2023,
31/8/2023;
REsp n. 2.024.868/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Nesse sentido, também:

PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
NECESSIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO
DA CORTE DE ORIGEM SOBRE A MATÉRIA. CRITÉRIO CRONOLÓGICO
PARA RESOLUÇÃO DE ANTINOMIAS ENTRE NORMAS. DECRETO N.
E
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E
305/91
LEI N. 10.925/2004.
RESTRITIVA. PROTEÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL.
II, DO
ART. 111,
CTN. ÓBICE DA SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou a tese sob a perspectiva do
do
art. 49
CTN, e a parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração,
configurando ausência de prequestionamento, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
2. É indispensável a oposição de embargos de declaração para que a Corte
de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no recurso especial, mesmo em
matéria de ordem pública.
3. O acórdão recorrido fundamenta-se na aplicação do critério cronológico
para resolver a antinomia entre o Decreto n.
e o
o, §2o, da
305/91
art. 8
com base na interpretação teleológica e restritiva das normas
Lei n. 10.925/2004,
isentivas, visando proteger a produção nacional.
4. A parte recorrente não impugnou os fundamentos relativos ao art. 111,
II, do CTN e à finalidade da norma, incidindo o óbice da Súmula n. 283 do STF.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 1.769.273/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

Tanto o recurso especial (fls. 378-411) quanto o agravo em recurso especial
(fls. 444-466) limitaram-se a invocar, de forma genérica e abstrata, a inaplicabilidade do
enunciado contido na
ao caso concreto, aduzindo a existência de direito
Súmula n. 7/STJ
subjetivo à percepção das diferenças remuneratórias em decorrência do alegado desvio
funcional.
Documento eletrônico VDA56062693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: 8eedeb77-49d6-40f1-92b8-923f00f19ad3

Contudo, essa pretensão revisional foi expressamente afastada pelo Tribunal
de origem mediante fundamentação assentada em elementos fático-probatórios
específicos, substrato esse que permaneceu inimpugnado pela insurgência recursal.
Sob esse ângulo, o agravo interno não logrou impugnar, de modo específico e
fundamentado, os fundamentos determinantes consignados na decisão monocrática que
inadmitiu o recurso especial. Nesse contexto, configurada está a incidência do
do Código de Processo Civil, cumulada com o óbice processual
art. 932, inciso III,
sedimentado na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça,
:
in verbis "É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
.
decisão agravada"
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: 8eedeb77-49d6-40f1-92b8-923f00f19ad3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.053.545 / DF
Número Registro: 2025/0360263-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00549080720124013400 549080720124013400
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO MUNDIM ALVES
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - ISONOMIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABIO MUNDIM ALVES
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56313624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: c0a99f78-595a-4fb6-b2cb-6678b0a0ac4d

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: c0a99f78-595a-4fb6-b2cb-6678b0a0ac4d